Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728151-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT AGRAVADO: ISMAEL VICENTE RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Prive Residencial La Font contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá que, no cumprimento de sentença no 0703960-97.2018.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel situado na Quadra O, Lote 22, do Condomínio Prive Residencial La Font, Paranoá/DF. Como não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso, nem pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso, se assim o desejar, no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Juízo a quo acerca da não atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 16 de janeiro de 2020 13:24:14. ROBSON BARBOSA Desembargador